Tribunal: TJDFT
Processo: 0030863-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Certifique a Contadoria da COORPRE a regularidade dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal nos IDs 15593622 a 15593626. Após, façam os autos conclusos para homologação dos referidos cálculos. 2. O Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF solicitou informações acerca dos credores do presente precatório que foram beneficiados com pagamentos de preferências legais (ID 15790216). A fim de atender a solicitação formulada, apresento a tabela a seguir: Seq Processo PJE Nr PCT Ano PCT Credor CPF Credor Quitado Data Pagamento Preferência Data Pagamento Acordo 1 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO 120.216.951-15 Não 23-dez-19 2 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER 371.515.681-34 NÃO 3 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA 225.040.361-91 Sim - Acordo 12-dez-19 4 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ANTONIO EVANDI MENDONÇA 098.112.301-53 Sim - Preferência 13-dez-19 5 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ANTONIO NORBERTO MENDES 076.842.231-00 NÃO 13-dez-19 6 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ANTONIO SEGUNDO DE MORAIS 032.713.071-72 NÃO 7 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ARTHUR MOTTUS 224.862.241-49 Sim - Acordo 13-dez-19 13-dez-19 8 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA 232.421.406-72 Sim - Acordo 12-dez-19 9 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 CECILIA JUNO MALAGUTTI 267.073.731-53 NÃO 10 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA 003.187.101-10 NÃO 13-dez-19 11 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 CORIOLANO DOS SANTOS 009.178.421-20 NÃO 12 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 EDICIO DE FIGUEIREDO A. JUNIOR 101.443.824-15 NÃO 13 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 EDVALDO SANTOS 008.490.571-91 NÃO 14 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ENIO RIBEIRO DE ALMEIDA 009.860.111-34 NÃO 15 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS 046.840.441-49 NÃO 13-dez-19 16 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO 089.139.431-15 NÃO 17 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 GILBERTO AMADO P. ALVES FILHO 096.882.851-53 NÃO 18 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 GREICE MAURA DOS S. MENEZES 185.370.651-53 NÃO 19 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ITIRO ASHIUCHI 119.586.691-72 NÃO 07-fev-20 20 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 IVELISE MARIA L. P. DA SILVA 268.023.761-72 NÃO 21 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOAO EUSTAQUIO CORREIA 033.627.601-04 Sim - Preferência 07-fev-20 22 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOAO SOARES JUNIOR 306.982.196-00 NÃO 23 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOÃO TOMAZETTE 010.422.201-82 NÃO 24 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO 008.526.351-68 NÃO 11-fev-20 25 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOSE EDUARDO BARRETO AVILA 289.127.721-04 NÃO 13-dez-19 26 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOSE OLIMPO PIRES CABRAL 238.609.951-20 Sim - Preferência 13-dez-19 27 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOSE RIBAMAR DA SILVA 033.854.851-34 Sim - Preferência 16-dez-19 28 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 JOSUE BRAGA FIRMINO 032.699.571-49 NÃO 29 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO 010.407.151-68 Sim - Preferência 12-fev-20 30 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MANOEL ARAUJO PINTO 245.306.701-04 Sim - Preferência 13-dez-19 31 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARCIA DE SÁ OLIVEIRA 185.150.961-53 Sim - Preferência 13-fev-20 32 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARCOS MOENNICH 002.090.071-68 NÃO 33 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARIA CRISTINA DE A. E. S. CORTE 210.361.951-04 NÃO 34 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES 033.374.641-49 NÃO 13-dez-19 35 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARIA ISABEL BORGES G. DIDEROT 260.478.886-15 NÃO 36 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARIA TEREZINHA R. DE GUSMÃO 238.718.571-49 NÃO 37 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MARIANO EUSTAQUIO C. BRAGA 007.213.016-49 NÃO 38 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MAURICIO CANOVAS SEGURA 118.151.243-34 NÃO 39 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 MOYSES RODRIGUES DE SOUZA 002.036.371-00 NÃO 40 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA F. SANTOS 300.555.201-20 NÃO 41 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 NORBERTO VICENTE DE SILVA 003.187.601-34 Sim - Preferência 13-dez-19 42 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 OLAVO THADEU FERMOSELI CAMARA 884.473.408-72 NÃO 43 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 PACIFICO ANTUNES DE OLIVEIRA 009.915.381-53 NÃO 44 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO 097.032.681-53 NÃO 12-fev-20 45 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS 275.883.271-20 NÃO 46 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI 144.517.781-15 NÃO 47 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 SANTINA ELISETE N. CASARI 185.579.701-10 NÃO 48 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 SAU FERREIRA SANTOS 033.098.781-04 NÃO 18-dez-19 49 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 SERGIO FERNANDES FERREIRA 261.413.106-72 NÃO 13-dez-19 50 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 SERGIO ISSAMU YAMADA 052.467.818-95 NÃO 51 0030863-45.2015.8.07.0000 29823-3 2015 TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA 102.427.751-87 Sim - Preferência 13-dez-19 Na tabela acima, na Na tabela acima, na coluna “quitado” a expressão “sim-preferência” significa que o credor teve o seu crédito quitado pelo pagamento de preferência constitucional. A expressão “sim-acordo” revela que crédito foi adimplido por meio de acordo direto realizado com o Ente Devedor. A palavra “não” informa que o crédito não foi quitado. Pode ser que o credor recebeu preferência constitucional, mas o crédito inscrito no precatório é superior ao teto preferencial e o seu valor não foi quitado. Em suma, a coluna “data pagamento preferência” demonstra os credores que receberam preferência constitucional. A coluna “data pagamento acordo” informa os credores que tiveram o crédito adimplido por meio de acordo direto. O credor EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR está com preferência constitucional deferida e falta apenas a conferência dos cálculos e sua homologação para que ele possa levantar o seu valor. 3. O Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia solicitou informações acerca da existência de valores em favor do "de cujus" JOÃO TOMAZETTE (ID 16028680). Oficie-se ao Juízo requente informando-o que JOÃO TOMAZETTE, CPF no 010.422.201-82, figura como credor no presente precatório como beneficiário do valor de expedição de R$ 33.555,89 (ID 8183511, fl. 47). Informe, ainda, que a requerente MARIA DE LOURDES BABOSA TOMAZETTE retirou certidão para fins de inventário, em 7 de março de 2016 e em 16 de fevereiro de 2017, relativamente ao credor JOÃO TOMAZETTE. Instrua o ofício com cópia da certidão de ID 8183514, fl. 68. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios